Tribunal: TJDFT
Processo: 0003425-74.2016.8.07.0011
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003425-74.2016.8.07.0011 RECORRENTE: VALDEMAR AVELINO CORDEIRO RECORRIDO: SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA POSTA AO DEBATE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. INTERESSE DE AGIR. CARACTERIZAÇÃO. SOCIEDADE CIVIL. ABERTURA DE PROCESSO DISCIPLINAR CONTRA PESSOA FÍSICA ALHEIA À ENTIDADE. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. I. Não há violação ao artigo 10 do Código de Processo Civil na hipótese em que a matéria abordada na sentença foi posta ao debate processual. II. Há interesse de agir quando a ação intentada se revela necessária e adequa à solução do litígio. III. Não pode subsistir processo disciplinar instaurado por sociedade civil contra pessoa física estranha aos seus órgãos sociais, em aberta contrariedade ao próprio estatuto. IV. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao disposto nos artigos 46, 47, e 51, inciso IV, todos do Código de Defesa do Consumidor, porquanto desconsiderou a existência de cláusula limitativa de cobertura de risco, a qual não fora dada conhecimento de forma clara e inteligível ao segurado, bem como a recorrida não logrou êxito em demonstrar a ciência inequívoca, por parte do segurado, de cláusula restritiva de direitos. Afirma que a decisão combatida negou vigência aos artigos 341, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas legais. Em contrarrazões, a parte recorrida requer que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA, OAB/DF 44.215-A. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade 341, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque a jurisprudência da Corte Superior “considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula 284, do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1811696/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 11/12/2019). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à suposta afronta aos artigos 46, 47, e 51, inciso IV, todos do Código de Defesa do Consumidor, “pois o Tribunal de origem não se manifestou sobre as matérias neles tratadas. Tampouco foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). Ademais, ainda que se admita o prequestionamento implícito da matéria, o recurso não reuniria condições de prosseguir, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt no AREsp 1381502/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/12/2019). Determino que as publicações referentes `a parte recorrida sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA, OAB/DF 44.215-A. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023